Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu apelante em face de acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto e deu parcial provimento ao recurso do autor para fixar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do DF, com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado acerca do critério legal para fixação da verba de sucumbência no caso em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.

r